Tribunal: STF
Processo: Rcl 82080
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE FIRMADO POR FAMÍLIA, EM AMBIENTE DOMÉSTICO. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL-CONSUMERISTA. INDEVIDO ENQUADRAMENTO COMO TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIMENSÃO EMPRESARIAL. AUSENTE FUNDAMENTO LEGAL PARA A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS INVOCADOS. DECISÃO RECLAMADA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E CASSAR O ACÓRDÃO RECLAMADO.